Tribunal: TJDFT
Processo: 0714869-60.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0714869-60.2025.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALINE DOS SANTOS PONCE, ITAU UNIBANCO S.A. RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A., ALINE DOS SANTOS PONCE D E S P A C H O O pedido de cumprimento provisório de sentença deverá ser formulado em autos autônomos e direcionado ao juiz de origem, consoante art. 522 do CPC. Assim nada a prover quanto ao pedido (ID 79422598). Intime-se. Feito, retornem os autos a conclusão. Brasília/DF, despacho datado e assinado eletronicamente. LUÍS EDUARDO YATSUDA ARIMA Juiz de Direito